Tribunal: STF
Processo: ARE 1249037
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 25, p. 17-18): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO PRIVADO. SUBMISSÃO AO JUÍZO ARBITRAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
    1. Preliminarmente, indefiro o requerimento de exclusão dos autos da sessão virtual (fls. 3732-3733) por não serem suficientes os argumentos apresentados pela parte agravante para afastar a aplicação do art. 937 do CPC/2015.
    2. Trata-se de Agravo Interno nos Embargos de Divergência contra decisão do Relator que rejeitou liminarmente o recurso baseado em que "Os Embargos de Divergência não são adequados para a análise de regras técnicas de admissibilidade do Recurso Especial, como ocorre quando Recurso Especial é provido pela aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, quando este não é apreciado, afasta o cabimento do recurso".
    3. Argumentam os Fundos MatlinPatterson que não se submeteram à jurisdição arbitral prevista em contrato e, mesmo que se considerasse sua adesão voluntária ao juízo arbitral com base no Adendo 5 ao contrato, os limites objetivos da arbitragem somente abrangeria cláusula de não concorrência. O Tribunal arbitral teria condenado a parte embargante por dolo de terceiro. Afirma, ainda, que mesmo que admitida a jurisdição arbitral não poderia a nova questão jurídica ser incluída apenas na sentença, sem dar às partes o direito ao contraditório sobre aspectos fáticos e jurídicos.
    4. Os Embargos de Divergência não são adequados para a análise de regras técnicas de admissibilidade do Recurso Especial (Súmula 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial"), como ocorre quando o Agravo Interno em Recurso Especial não é provido pela aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, quando este não é apreciado, afasta o cabimento do recurso. Precedentes: AgInt nos EREsp 1.539.626/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 6/3/2018; AgInt nos EREsp 1.492.765/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/2/2018; AgInt nos EAREsp 722.987/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 1º/2/2018.
    5. O não conhecimento dos Embargos de Divergência por violar a regra técnica de admissibilidade, como nos casos de acórdãos embargados fundamentados nas Súmulas 5 e 7/STJ (necessidade de análise contratual e de matéria fático e probatória, respectivamente), tem por fundamento a impossibilidade de se estabelecer parâmetros de comparabilidade entre julgados que não apreciaram o mérito da controvérsia, impedindo o cotejo entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas.
    6. Observa-se que desde a origem a inclusão da parte agravante nos efeitos objetivos e subjetivos do compromisso arbitral estabelecido contratualmente foram analisados com base no material probatório constante nos autos, especialmente em relação ao próprio contrato com cláusula arbitral. Ou seja, indispensável para a solução do caso concreto conhecer o contrato celebrado entre as partes e os aspectos fáticos dele decorrentes.
    7. Agravo Interno não provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25, p. 73-84).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos 5º, XXXV; 22, I, e 93, IX, da Constituição da República, afirmando-se, em suma, que o “Regimento Interno do e. STJ, ao estabelecer, no art. 184-A, hipóteses de “julgamento eletrônico” por meio de ‘plenários virtuais’, incorreu em vício de inconstitucionalidade formal, pois violou, frontalmente, a regra de competência legislativa exclusiva estabelecida no art. 22, I, da Constituição Federal” (eDOC 25, p. 96).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao apelo extremo com aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral, tendo também inadmitido o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 22, I, da CRFB (eDOC 26, p. 9-17). 
    Tendo em vista que a decisão de admissibilidade negou seguimento a fragmentos do recurso e inadmitiu o restante, os agravantes interpuseram, simultaneamente, o agravo interno (eDOC 26, p. 20-28), o qual foi negado provimento por unanimidade pela Corte Especial do STJ (eDOC 27, p. 15-26), e o presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 30-43). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de divergência, indeferiu o requerimento de exclusão dos autos da sessão virtual por não serem suficientes os argumentos apresentados pela parte agravante para afastar a aplicação do art. 937 do CPC/2015 (eDOC 5, p. 24).
    Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra referido acórdão, para afastar a alegada omissão, quanto à inconstitucionalidade dos julgamentos eletrônicos, naquela oportunidade, esclareceu o eminente Relator (eDOC 25, p. 81-82): 
    “Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos submetidos à sua jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de status constitucional (art. 5º, LXXVIII da CF: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."). 
    O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção. 
    CAPÍTULO IV DO AGRAVO INTERNO 
    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
     O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de competência originária da Corte (§3º, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais. 
    Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento presencial. 
    Deve-se observar que as normas regimentais do STJ garantem o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos quando asseguram a possibilidade de os advogados das partes questionarem a adoção do procedimento ou apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto.” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e de seu Regimento Interno (RISTJ). Desse modo, a discussão referente à nulidade, ou não, do julgamento eletrônico, em plenário virtual, pela Corte Especial do STJ, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVISÃO DE RECURSO ADEQUADO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO PELA CORTE A QUO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV, E 93, IX, DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.12.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 752534-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente